Tribunal: TJBA
Processo: 8035049-48.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

IL-3

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035049-48.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANAILTON PEREIRA SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Anailton Pereira Santana de Jesus contra acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 8035049-48.2023.8.05.0000, que concedeu a segurança pleiteada para reconhecer o direito do impetrante à percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) nos níveis IV e V, nos termos da Lei Estadual nº 12.566/2012. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à fixação da taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros incidentes sobre os valores devidos.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à definição do índice de atualização monetária e de juros moratórios aplicáveis à condenação, especificamente se seria cabível a fixação da taxa SELIC para tal finalidade.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo exigida a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pedidos formulados no Mandado de Segurança, inexistindo qualquer omissão quanto aos pontos essenciais para a resolução da controvérsia.

A alegação de ausência de fixação expressa do índice de correção monetária não configura omissão relevante a ensejar modificação do julgado, uma vez que o título executivo oriundo de mandado de segurança deve observar os parâmetros legais e jurisprudenciais incidentes na fase de cumprimento.

O que se observa é a tentativa de rediscutir o mérito da decisão proferida, objetivo que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, devendo apenas enfrentar de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de fixação expressa do índice de correção monetária e de juros no acórdão proferido em mandado de segurança não configura omissão quando o julgado enfrenta de forma clara e suficiente os pedidos formulados.

A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com a via dos embargos de declaração."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1592147/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/08/2020; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.306.443/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 15/06/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
8035049-48.2023.8.05.0000
, em que figuram como parte embargante
ANAILTON PEREIRA SANTANA DE JESUS

e parte embargada o
ESTADO DA BAHIA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118976-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
ALESSANDRO MENDES CARDOSO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

17IZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ADESÃO AO REFIS ESTADUAL (LEI Nº 14.761/2024). PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO E DOS HONORÁRIOS DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA. RENÚNCIA AO DIREITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA DOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DA DÍVIDA ATIVA. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (ADIS 6.167, 5.910, 7.014, 7.615 E 7.694). DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS DE COBRANÇA (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 43/2017) E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (CPC, ART. 85). AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 400/STJ ÀS EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os honorários de cobrança da dívida ativa, previstos no art. 11 da Lei Complementar Estadual nº 43/2017, constituem encargo administrativo vinculado à competência do Estado para administrar sua arrecadação tributária, possuindo natureza jurídica administrativa, conforme decidido pelo STF na ADI 6.167.

2. Os honorários advocatícios sucumbenciais, disciplinados pelos arts. 85 e 90 do CPC, possuem natureza processual e decorrem da aplicação do princípio da causalidade, sendo devidos pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ou que dela desistiu.

3. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 7.014, 7.615 e 7.694, declarou a inconstitucionalidade formal de legislações estaduais que pretenderam dispor sobre honorários sucumbenciais em programas de parcelamento fiscal, por violação à competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I).

4. A Lei Estadual nº 14.761/2024 não possui aptidão para afastar a incidência do art. 90 do CPC, que expressamente determina o pagamento de honorários sucumbenciais em caso de renúncia ao direito.

5. O pagamento dos encargos administrativos da dívida ativa não se confunde com o adimplemento dos honorários sucumbenciais, inexistindo bis in idem, conforme orientação do STJ no Tema 969.

6. O entendimento firmado no REsp 1.143.320/RS (Tema 400/STJ) é específico para créditos da Fazenda Nacional regidos pelo Decreto-Lei nº 1.025/69, não se aplicando às execuções fiscais estaduais que possuem sistemática própria.

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8118976-69.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL S.A
. e apelado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade (extrínsecos e intrínsecos), razão pela qual merece ser tempestivo.

No mérito, não assiste razão ao agravante. Inicialmente, quanto à alegada nulidade por ausência de fundamentação, verifica-se que a decisão recorrida abordou adequadamente os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo ofensa ao art. 489 do CPC. O juízo analisou os argumentos suscitados, vez que descreve os motivos da ausência de nulidade no procedimento, na cláusula de comissão de permanência e impossibilidade de comissão de permanência cumulada, além da petição intercorrente, conforme ID’s 458219659 e 504360889. Assim, ainda que de forma sucinta, manifestou-se de modo suficiente ao cumprimento do dever constitucional de motivar as decisões judiciais (CF, art. 93, IX).

No tocante à prescrição intercorrente, não restou caracterizada a inércia injustificada da exequente, pois foram apresentadas diversas petições com vistas ao prosseguimento do feito, incluindo pedidos de intimação para cumprimento do acordo e de realização de hasta pública. Com efeito, no dia 17 de Dezembro de 2019, por meio do ID 42591766, a parte agravada peticionou requerendo a intimação da parte agravante para a regularização do acordo, além de requerer que em caso de descumprimento, o procedimento do processo com a Hasta Pública do imóvel Juntado.

Em 29 de julho de 2023, no ID 99342045, houve novo requerimento da parte exequente, desta vez para dar prosseguimento à execução por meio da realização da hasta pública do imóvel dado em garantia, nos termos da penhora regularmente formalizada.

Assim, conforme consolidado pelo STJ, a demora causada por entraves do Judiciário não pode ser imputada à parte credora.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRASO NA CITAÇÃO. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ . PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2 . "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018) . Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1661534 GO 2020/0030561-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020)

Quanto à suposta novatória, a Cláusula Oitava do acordo firmado é expressa ao afastar tal efeito jurídico. De acordo com o art. 361 do CC, a novacão exige manifestação inequívoca de vontade das partes. É pacífico na jurisprudência a possibilidade de prosseguimento da execução com base no título original diante do inadimplemento do acordo que expressamente excluiu a novatória.

Por fim, no que se refere à comissão de permanência, ainda que haja jurisprudência reconhecendo sua ilegalidade em contratos de cédula rural, a matéria demanda análise de cláusulas contratuais e verificação de cálculos complexos, inviáveis em sede de exceção de pré-executividade. Ademais, como aplicado pelo juízo
a quo
, a Súmula 381 do STJ, é vedado ao juiz conhecer de ofício da abusividade de cláusulas em contratos bancários.

Tal vedação é reforçada pela jurisprudência ao considerar inadequada a exceção de pré-executividade para discussões que envolvem matéria de prova ou cláusulas contratuais complexas.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a utilização de exceção de pré-executividade somente é possível para analisar questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, sem a necessidade de dilação probatória. 2. Por esse motivo, as alegações de existência de excesso de execução em razão da cobrança de encargos indevidos (taxa de juros, comissão de permanência e capitalização) devem ser objeto de embargos do devedor. 3. A alteração no contrato celebrado entre as partes, com o reconhecimento de abusividade e/ou ilegalidade de cláusulas, somente é possível com a observância do contraditório e da ampla defesa e, ademais, nos termos da Súmula 381/STJ, é vedado ao julgador conhecer de tais questões de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no AREsp 516.209/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014) (grifei)

APELAÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL . NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE QUE DEVE SER ADMITIDO, TÃO SOMENTE, PARA EXAME DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0308575-07.2013.8 .05.0113, oriundos da Comarca de Itabuna, em que figuram como Recorrente BANCO DO BRASIL S.A, e Recorrido J E COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CACAU LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO . Salvador,.

(TJ-BA - APL: 03085750720138050113 2ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais - Itabuna, Relator.: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2022)

No que se refere à alegação de irregularidade na nomeação do perito, assiste razão parcial ao agravante. Consoante dispõe o art. 465, §1º, II, do CPC, é dever do perito, no ato de sua nomeação, apresentar seu currículo profissional, para que as partes possam exercer plenamente o direito ao contraditório, inclusive com eventual arguição de impedimento, suspeição ou impugnação por ausência de qualificação técnica.

A ausência de juntada prévia do currículo compromete o controle de idoneidade e qualificação por parte dos litigantes, o que configura ofensa ao devido processo legal substancial. Como bem ensina a doutrina, a perícia não se presta apenas à produção da prova, mas também à legitimação técnica do convencimento judicial, devendo observar rigorosamente os requisitos formais.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a inobservância do art. 465, §2º, II, do CPC acarreta nulidade relativa, que pode ser sanada mediante a intimação do perito para apresentar o documento ausente antes do início da perícia.
In casu,
intimado, vide ID 86407737, para apresentar o documento necessário, o perito deixou de a necessária qualificação técnica.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PERÍCIA. CORRETOR DE IMÓVEIS . 1. Pretensão de reformar decisão que declarou nulidade de perícia efetuada por corretora imobiliária, em ação de desapropriação promovida pela agravada, Concessionária Spmar S.A. 2 . Rejeitadas preliminares de descumprimento ao princípio da não surpresa e preclusão acerca da impugnação. 3. Nomeação do perito que deve vir acompanhada da proposta de honorários bem como "currículo, com comprovação de especialização". Ausência desta documentação que impediu a agravada de, logo após a nomeação, impugnar a qualificação técnica do auxiliar do juízo . Perícia que deve ser desconsiderada, com nomeação de profissional com qualificação técnica para realização de avaliações, nos moldes da decisão recorrida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 21659450520238260000 Arujá, Relator.: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 02/10/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/10/2023)

Dessa forma, impõe-se o provimento parcial do presente recurso para desconsiderar a perícia técnica e nomear um profissional com qualificação técnica para realização de avaliações, nos moldes da decisão recorrida

Ante o exposto,
voto pelo CONHECIMENTO e
PROVIMENTO PARCIAL
ao presente
do Agravo de Instrumento
para conhecer a nulidade da perícia e nomear um profissional com qualificação técnica para realização de avaliações, nos moldes da decisão recorrida.

Salvador(BA), 20 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

R
elator